Tribunal: TJDFT
Processo: 0745749-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Ausência de garantia da execução. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução opostos pelo recorrente preenchem os requisitos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo, conforme art. 919, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo se preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais se destaca a necessidade de garantia da execução por penhora, depósito ou caução.
4. A ausência de penhora, depósito ou caução inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, independentemente da demonstração da probabilidade do direito ou do perigo de dano.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0735117-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/10/2025.